Tribunal: CARF
Processo: 18239.007569/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.007569/2008-33
ACÓRDÃO
2002-008.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ARTHUR MORET CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE OFENSA
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano calendário de 2014,
relativamente a diferenças salariais, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2) e da matéria preclusa e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
determinar o cálculo do tributo com base no regime de competência.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007569/2008-33
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
(DIRPF) do exercício 2006, em que foi constatada omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no montante de R$ 18.053,94. Foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 541,62.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar (sujeito a multa de ofício) de R$ 4.423,22, multa de ofício (passível
de redução) de R$ 3.317,41 além de juros de mora de R$ 1.134,55 calculados até
30/06/2008.
2.1. Foi efetuada Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, emitida em
15/09/2008, que foi indeferida.
3. A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o cálculo do Imposto apurado
encontram-se demonstrados às fls. 12,14 e 15.
Da Impugnação:
4. Inconformado com a Notificação de Lançamento, do qual tomou ciência em
06/10/2008, conforme AR de fls. 18, o contribuinte, traz sua impugnação através
do instrumento de fls. 02 e anexos, protocolado em 20/10/2008, onde alega:
4.1. Que notificado do lançamento apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL por tratar-se de valor recebido por decisão judicial, onde
anexou documentos comprobatórios, incluindo um “demonstrativo de desconto
proveniente das estipulações referentes ao processo de revisão de aposentadoria,
indicando o valor liquido efetivamente recebido pelo contribuinte...”
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007569/2008-33
3
4.2. Que o valor de R$18.053,94, recebido da Caixa Econômica Federal refere-se à
sentença judicial, sendo que o valor liquido efetivamente recebido pelo
contribuinte, após custas e despesas inerentes ao processo judicial, incluindo
honorários advocaticios, foi de R$12.932,29.
4.3. Que os honorários advocaticios e as despesas judiciais podem ser abatidos
dos rendimentos tributáveis, de acordo com a legislação: Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, art. 12; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 —
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 56, parágrafo único
4.4. Anexa informações comprobatórias referentes ao processo judicial
mencionado e requer que o cancelamento ou alteração do débito fiscal
reclamado.
5. O presente processo foi encaminhado à DRJ/RJ I para julgamento, tendo em
vista o disposto na Portaria RFB no 3338/2011 de 06 de setembro de 2011,
publicada no Diário Oficial de 08 de setembro de 2011.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 33 a 42) em que arguiu:
a) que deve ser aplicado o regime de tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente;
b) que juros e correção monetária devem ser excluídos da base de cálculo;
c) a inconstitucionalidade do lançamento por ferir os princípios da vedação ao
confisco e da isonomia.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não dele não conheço das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2). Também não conheço da questão relativa à exclusão de
juros e correção monetária porque: 1) não constou da impugnação, quedando-se preclusa, e 2) o
recorrente não juntou prova alguma dos valores de correção monetária e juros que teriam sido
incluídos na base de cálculo. Conheço, pois, somente da questão relacionada ao regime de
tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
O que se constata dos autos é que a ação impetrada em desfavor do INSS visava à
revisão do benefício previdenciário. A decisão judicial (fl. 51) que reconheceu o direito ao
impetrante indica que os valores recebidos foram sujeitos à prescrição quinquenal, nos termos da
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.883 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.007569/2008-33
4
Súmula STJ no 85, ou seja, referiram-se a cinco anos anteriores à data da impetração da ação, que
foi no dia 15/12/2003 (fl. 7).
Considerando o que consta da alínea b do inc. II do art. 97 e no art. 99 do
Regimento Interno do Carf – Ricarf, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial,
sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência
para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Ou
seja, o cálculo deverá observar as tabelas vigentes no mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente, aplicando-se o regime de competência.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e da matéria preclusa, e dar-lhe parcial provimento para
determinar o cálculo do tributo com base no regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 66
DF CARF MF
Original